Tribunal: STJ
Processo: 1000843-66.2024.8.26.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060420 - SP(2025/0374754-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ALINE DE CASSIA MONTAGNER - SP240001
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem
é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por
fundamento.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 6022fb07-df08-4029-b522-b72615da5713

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060420 - SP(2025/0374754-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ALINE DE CASSIA MONTAGNER - SP240001
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES
ART. 932,
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. No tocante à
não basta a parte sustentar
Súmula no 7/STJ,
genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial,
de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
3. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem
é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por
fundamento.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VANDERLEI APARECIDO DOS
SANTOS contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude
da falta de impugnação específica de fundamento da decisão agravada, a saber:
.
Súmula no 7/STJ
Nas presentes razões (e-STJ fls. 833-839), o agravante argumenta que, no
que se refere à alínea “a”, o recurso evidenciou a insurgência contra dispositivos
infraconstitucionais, consubstanciada na violação aos arts. 6o, I, 95 e 97 do CDC e do
CPC, já que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de
aplicar, ao caso concreto, a correta interpretação dos referidos dispositivos.
Ressalta que o dissídio interpretativo restou demonstrado, tendo sido
apresentado julgados de tribunais diversos no sentido da tese defendida pelo
agravante.
Além disso, no tocante à
alega que
Súmula no 7/STJ,

"(...) a decisão guerreada não deixou claro o seu real fundamento,
quando elucidou, que no caso vertente houve ausência de enfrentamento,
Documento eletrônico VDA54652979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: 965d0567-24bc-4125-b6b7-65dcb72dfdac

quanto a
De modo, que não trouxe em sua decisão elementos
súmula 7/STJ.
que permitissem ao agravante, de forma contextualizada, modular seu
convencimento" (e-STJ fl. 837).

Defende que o recurso especial interposto insurgiu-se contra o acórdão que
violou leis federais e contrariou a jurisprudência, pleiteando a esta Colenda Corte a
aplicação dos efeitos das normas infringidas, com vistas a assegurar o seu efetivo
cumprimento, mediante a revaloração dos argumentos deduzidos no recurso especial
e a atribuição do devido valor jurídico a fato incontroverso amplamente reconhecido
nas instâncias ordinárias.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação (e-STJ fls. 843-859).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida".
No caso, conforme consignado na decisão atacada, o agravo em recurso
especial não rebateu de maneira específica o fundamento referente à aplicação da
Súmula no 7/STJ.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão atacada deve ser clara e
suficiente para demonstrar o equívoco em sua negativa, o que não ocorreu na espécie,
visto que o agravante se limitou a alegar genericamente que não pretendia o reexame
de fatos e provas, "mas, tão somente, a revalidação do que já fora exaustivamente
demonstrado pelo agravante, com relação ao cumprimento da lei federal, que fora
(e-STJ fl. 584).
violada pela origem, bem como pelo tribunal"
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado
no sentido de que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido
o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração
das razões do recurso anterior.
Ressalte-se que, no tocante à
não basta a parte
Súmula no 7/STJ,
sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto
fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/73
(...)
Documento eletrônico VDA54652979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: 965d0567-24bc-4125-b6b7-65dcb72dfdac

2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, §
art. 932,
4o, I, do
), não impugna os fundamentos da respectiva
CPC/73
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar 'especificamente impugnados' os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de cognição
pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a
classificação jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 1.925.017/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
5/9/2022,
8/9/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência
dos óbices das Súmulas n.
e n.
não basta apenas
5/STJ
7/STJ
deduzir alegação genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices
ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas ou nova
interpretação de cláusulas contratuais. Para tanto, o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório ou de cláusulas
contratuais, deixando claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa."
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 2.092.341/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
23/6/2022,
28/6/2022

Registra-se, por oportuno, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Confira-se:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
Documento eletrônico VDA54652979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: 965d0567-24bc-4125-b6b7-65dcb72dfdac

manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
EAREsp 746.775/PR,
SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe
-
19/9/2018,
30/11/2018
grifou-se.)

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:04
Código de Controle do Documento: 965d0567-24bc-4125-b6b7-65dcb72dfdac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.420 / SP
Número Registro: 2025/0374754-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008436620248260596
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ALINE DE CASSIA MONTAGNER - SP240001
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) -
PRIVACIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ALINE DE CASSIA MONTAGNER - SP240001
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
Documento eletrônico VDA55527027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 2df928fb-8e9e-4670-9e70-ed46f97268d0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 2df928fb-8e9e-4670-9e70-ed46f97268d0